Tribunal: TJES
Processo: 5005645-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005645-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: AGALMA CENTRO CLINICO TERAPEUTICO LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. EMPRESA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal movida contra a empresa Agalma Centro Clínico Terapêutico Ltda. para os sócios, com base na alegação de dissolução irregular, sustentada pela condição de inaptidão da pessoa jurídica perante a Receita Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a condição de “inapta” da empresa perante a Receita Federal, decorrente da omissão de declarações, é suficiente para caracterizar dissolução irregular e autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios com base no art. 135, III, do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A condição de “inapta” da empresa, por ausência de entrega de declarações fiscais, não equivale a dissolução irregular, sendo passível de regularização administrativa.
4.
O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente exige prova de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, ou a demonstração de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação ao Fisco.
5.
A Súmula 435 do STJ somente admite a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de operar em seu endereço fiscal sem prévia notificação às autoridades competentes, o que não se comprovou no caso.
6.
Não houve demonstração de que a empresa foi baixada, dissolvida irregularmente ou que encerrou irregularmente suas atividades, tampouco de que houve tentativa de citação no domicílio fiscal sem êxito, o que torna incabível o redirecionamento.
7.
A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade dos sócios em execução fiscal constitui medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração de causa legal para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A mera condição de inaptidão da empresa perante a Receita Federal, por omissão de declarações, não caracteriza dissolução irregular nem autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.
10.
O redirecionamento da execução fiscal exige prova de ato ilícito do sócio ou de que a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação ao Fisco.
11.
A certidão de inaptidão da empresa, desacompanhada de outros elementos que indiquem o encerramento irregular das atividades, não é suficiente para justificar a responsabilização do sócio nos termos do art. 135, III, do CTN.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 125, III, e 135, III.
J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 430 e 435; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 10.09.2014; TJES, AI nº 5006895-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes; TJES, AI nº 5007961-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005645-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
A
:

AGALMA CENTRO CLÍNICO TERAPEUTICO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (ID nº 63522719-processo referência) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
AGALMA CENTRO CLINICO TERAPÊUTICO LTDA - ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento em face dos sócios da empresa executada.

Em suas razões recursais (ID nº 13183622), o agravante afirma, em síntese, que:
1)
“nas hipóteses previstas no artigo 135 CTN, caso a sociedade se beneficie dos atos praticados com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, tanto os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado quanto a pessoa jurídica responderão solidariamente pelo crédito tributário, em razão da aplicação do artigo 125, III do CTN”
;
2)
“se quando do ajuizamento do feito executivo não estiverem presentes os fundamentos legais para cobrança da dívida fiscal de terceira pessoa legalmente responsável pelo crédito tributário, a Fazenda Pública não poderá indicá-la como sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa que instrui a petição inicial da ação de execução fiscal. Porém, se no curso da ação de cobrança do débito fiscal restar configurada uma das hipóteses legais que autorizam a responsabilização de terceira pessoa pelo crédito tributário, a partir de então, a Fazenda Pública deverá dispor integralmente da efetivação do redirecionamento do feito aos responsáveis”;
3)

“Conforme se depreende do ID 16880799 a executada encontra-se inapta, bem como mudou-se conforme ID 14997020”.

Em que pese a irresignação do agravante, conforme constou da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (evento 13246742),

a apontada
dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos
,
não servindo
para essa finalidade a
mera juntada
do
Cadastro Nacional
de
Pessoa Jurídica
, que
apenas indica
a condição inapta em decorrência da omissão de declarações, notadamente quando considerada a possibilidade de regularização.

Sobre a matéria em análise – redirecionamento da execução em face dos sócios – o art. 135 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou ilícitos,

nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Acrescente-se, ainda, que o Fisco poderá indicar sócio cujo nome não consta na respectiva CDA, com respaldo no ato ilícito praticado, caso não seja devidamente comunicada a dissolução aos órgãos competentes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC (LGL\2015\1656). REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4º, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF (LGL\1980\10).

(...) 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005 (LGL\2005\2646), no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não- tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN (LGL\1966\26), no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.(...) (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

No caso em análise, após a citação, não foram localizados bens da empresa executada pelos sistemas eletrônicos Bacenjud, Renajud, razão pela qual o agravante pleiteou o redirecionamento da presente execução para os sócios da empresa executada, juntando o comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica, que indica situação cadastral inapta em decorrência da omissão de declarações, conforme atualização de 05/03/2024 (ID nº 39110623).

Nesse contexto, não é possível concluir pela dissolução irregular da empresa, que ainda não foi baixada, mas apenas foi considerada inapta pela Receita Federal, o que, a rigor, ainda pode ser regularizado.

Outrossim, como constatado pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, faz-se necessário considerar que “
(...)
Além da ação de execução fiscal ter sido ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, não foi comprovada a dissolução irregular, haja vista que a empresa foi citada no endereço constante na petição inicial
(...)
”.

Diante desse cenário, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – EMPRESA EXECUTADA QUE CONSTA COMO INAPTA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.
2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica o redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ)
.
3.
No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.
4.
O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.
5.

In casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como

inapta

(ID nº 3034362), circunstância que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização. A situação cadastral de inapta

não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios.
6.
Ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal
.
7.
Recurso desprovido. (
TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5006895-24.2022.8.08.0000. Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível.
Des. Rel.
: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 21/Jun/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.
2. In casu, cabia ao Município da Serra ter comprovado a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao CNPJ, em que a empresa consta como “inapta”, o que, por si só, não autoriza o redirecionamento
. Precedentes; 3. Recurso conhecido e desprovido (
TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5007961-39.2022.8.08.0000. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas.
Des. Rel.
: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 12/Jun/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PARA A PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA
. A
CONDIÇÃO DE INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL NÃO PRESSUPÕE INDÍCIO SUFICIENTE DE QUE A EMPRESA FOI DISSOLVIDA IRREGULARMENTE
. SÚMULA Nº 435 EDITADA PELO STJ QUE DISPÕE QUE SE PRESUME DISSOLVIDA IRREGULARMENTE A EMPRESA QUE DEIXAR DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL, SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE A EMPRESA DEVEDORA DEIXOU DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0057324-63.2019.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 25.05.2020).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento pela ausência de comprovação da apontada dissolução irregular.

É como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.